Tribunal: TJDFT
Processo: 0700632-42.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700632-42.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERCINA ALVES MAGALHAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela parte autora, em face da decisão prolatada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o Distrito Federal submeta a parte autora, com urgência, ao procedimento cirúrgico denominado “CE - NEFRECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA”, nos termos da prescrição médica. Proferida a decisão de Id 57460602, foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que submetesse a agravante, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, ao procedimento médico requerido. A recorrente peticionou postulando a reconsideração da decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal, sob o argumento de que é acometida por NEOPLASIA MALIGNA DO RIM EXCETO PELVE RENAL, tendo sido inserida na fila da regulação em 12/03/2024, sob a classificação vermelho – emergência, ocupando a 11a posição na fila. Pontua que o art. 2o da Lei no 12.732/2012 estabelece que o início do tratamento em casos de neoplasia maligna deve ocorrer no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados do diagnóstico, sendo que a agravante recebeu o diagnóstico no dia 1/12/2023, data em que deve dar o início da contagem do prazo. Consigna que o prazo se encerrou no dia 1/02/2024, sem que haja qualquer previsão de realização da cirurgia. Destaca que o sucesso do tratamento da neoplasia depende principalmente da rapidez com que o tratamento é iniciado, restando comprovada a urgência na marcação da cirurgia vindicada (ID 57649101). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. É dever do Estado a prestação de serviços médicos e hospitalares para todos de forma gratuita, devendo o paciente, em regra, se submeter aos critérios usuais de atendimento. A assistência à saúde custeada pelo Poder Público deve ser precedida de avaliação da gravidade do risco individual e coletivo, observando ainda o critério cronológico, conforme dispõe o artigo 11 do Decreto n.o 7.508/2011, que regulamentou a Lei 8.080/1990. Com efeito, a concessão da tutela imediata na via jurisdicional depende da caracterização da necessidade premente na realização do procedimento cirúrgico, o que se observa no presente caso. O relatório médico Id 57442172, p. 29/30 e histórico de observações do SISREG (Id 57442172, p. 31), indicam que a agravante apresenta neoplasia maligna dos órgãos urinários e necessita realizar, com urgência, NEFRECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA, sob risco de gerar metástase óssea. Consta dos autos o ofício de Id 57442172, p. 40, da Secretaria de Estado da Saúde do DF, que o procedimento requerido aguarda marcação/agendamento, havendo outras 741 pessoas aguardando sob o mesmo risco de classificação vermelho. No entanto, a agravante trouxe aos autos quando da petição onde formula pedido de reconsideração, nova informação no sentido de que ela se encontra na posição no 11 no SISREG, dentre aqueles com classificação de prioridade vermelho – emergência, informação esta que não constava anteriormente dos autos e que revela a gravidade do caso em tela, mesmo em comparação com os demais pacientes classificados sob o mesmo risco. Nesse contexto, a partir do conjunto probatório inserido nos autos, cabível a concessão da tutela, a fim de se impor ao agravado a obrigação de realizar o procedimento vindicado, diante de quadro de grave dano à saúde da agravante. Identificados na demanda elementos fáticos que permitem, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da recorrente, assim como caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado a (grave e possivelmente irreparável) prejuízo, resta justificado o deferimento da medida excepcional. Ante o exposto, RECONSIDERO a decisão anterior e DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que providencie, em favor da agravante, a realização de procedimento de ‘NEFRECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA’, nos termos do relatório médico, com todo material necessário, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, no prazo de 30 (trinta) dias, considerando-se tratar-se de procedimento complexo que necessita de disponibilização de vários profissionais, de local e instrumentos adequados, sendo que eventual fixação de prazo menor impossibilitaria o cumprimento da obrigação. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 8 de abril de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora